Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-71.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002016-71.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante LORIVAL
DE SOUZA NOIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002016-71.2019.8.26.0024 -Voto no 3619
2
Apelação Cível no 1002016-71.2019.8.26.0024
Apelante: Lorival de Souza Noia
Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
Comarca: Andradina
Juiz: Jamil Nakad Junior

Voto no 3.619
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e indenizatória. Desconto indevido em benefício
previdenciário por associação. Ausência de filiação. Dano
moral. Recurso visando majoração da indenização.
Acolhimento. Ponderação da gravidade do ato ilícito e
natureza da lesão. Arbitramento da indenização em dez mil
reais. Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
procedente ação declaratória promovida contra associação, reconhecendo que não houve
filiação da parte autora, condenando a requerida à restituição dos valores percebidos e
ao pagamento de indenização de dano moral, arbitrada em R$ 3.000,00 (fls. 126/129).
Recorre o autor (fls. 134/143) buscando majoração da
indenização de dano moral, argumentando que insuficiente o valor fixado na sentença,
reiterando o comportamento ilícito da requerida.
Recurso bem processado e respondido (fls. 147/157).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, cumulada com pedido indenizatório, alegando o autor que sofreu descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, não tendo se associado à requerida, nem
autorizado referidos pagamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002016-71.2019.8.26.0024 -Voto no 3619
3
Não mais se discute a irregularidade do comportamento da
ré e nem o cabimento da indenização, tendo o recurso por objeto apenas o valor da
indenização de dano moral.
Considerando a natureza do ato ilícito, que envolve
desconto indevido de valores, bem como a natureza da lesão, pois a vítima sofreu
diminuição de seus proventos de natureza alimentar, suportando situação de desgaste
acentuado, assiste razão ao requerente quando pleiteia majoração da indenização
arbitrada na sentença.
Sopesando as circunstâncias do caso, a intensidade da
lesão e a necessidade de atribuir efeito compensatório à reparação de dano moral,
cabível majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério que tem
sido adotado na jurisprudência em casos semelhantes:
“Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais Associação ré que
realizou descontos não autorizados nos proventos de
aposentadoria da autora a título de "Contribuição ABAMSP"
Sentença que julgou procedente a ação Recurso de apelação
interposto pela autora para pleitear a majoração da indenização
por danos morais fixada pela sentença Majoração do quantum
indenizatório fixado pela R. Sentença de R$ 1.500,00 para R$
10.000,00, valor reputado adequado diante do dano sofrido e
do ato ilícito praticado pela ré, estando, ainda, em consonância
com a média de valores adotada por esta Colenda Primeira
Câmara de Direito Privado e outras Câmaras desta Corte de
Justiça no julgamento de casos semelhantes
Sentença
reformada em parte Recurso provido. Dá-se provimento ao
recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 1015777-48.2019.8.26.0032; Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos de
benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por
associação à requerida. Sentença que julgou a ação
parcialmente procedente. Autora pugna pela majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002016-71.2019.8.26.0024 -Voto no 3619
4
danos morais. Danos morais elevados para 10 mil reais, valor
que melhor atende à dupla função da indenização, reparatória e
preventiva. Recurso da autora provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003998-46.2019.8.26.0663; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).

Assim, fica acolhido o recurso, majorada a indenização
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da r. sentença.
Incabível majoração de honorários, pois a norma do art.
85, §11 do CPC somente se aplica no caso de recurso não conhecido ou improvido.
Como assentou o STJ: "5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso." (STJ - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe
19/10/2017).
Ademais, o valor fixado na sentença observa o disposto no
art. 85, §2o do CPC, considerando a simplicidade da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator